Tribunal: TJBA
Processo: 0503891-95.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503891-95.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES VALDETE TAVARES DA SILVA LIMA E OUTRA

Advogado(s)
:
MARICELLE BARRETO DE SOUZA ULTRAMARE

APELADO: MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE DAR. SERVIDORAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. LEI MUNICIPAL N. 762/2007.

CARGO EFETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AUTORAS. PRETENSÃO. PROGRESSÃO VERTICAL.

REQUISITOS. PREVISÃO NO ART. 23, DA SOBREDITA LEGISLAÇÃO. PREENCHIMENTO PELAS AUTORAS. COMPROVAÇÃO.

VANTAGEM PECUNIÁRIA PRECEITUADA PELO INC
ISO
XX, DO ART. 30, DA ALUDIDA LEI MUNICIPAL. ACRÉSCIMO PELA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS, REFERENTES À PROGRESSÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0503891-95.2017.8.05.0022, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.